Tribunal: TJMT
Processo: 1021722-61.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021722-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[SIMPLES, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), STAVARENGO CONTABILIDADE SS LTDA - ME - CNPJ: 15.958.804/0001-75 (AGRAVADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1021722-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

STAVARENGO CONTABILIDADE SS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, visto diferentemente do que decidido, embora a legislação admita a possibilidade de regularização de pendência cadastral do contribuinte, estabelece prazo fatal de 30 dias contados da ciência da exclusão. No presente caso, o prazo ordinário para regularização da pendência para gozo do Simples Nacional no exercício de 2021 era 29/01 (Portaria SEFAZ Nº 240/2020); todavia, a regularização só ocorreu em abril/2021, ou seja, superou e muito o prazo limite de 30 dias previsto no §2º do art. 31 da LC 123/06.

Desse modo, requer a retratação da decisão recorrida ou o encaminhamento ao Colegiado, com o provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões junto ao Id. 122406486, alegando, preliminarmente, nulidade absoluta diante da ausência da juntada das peças obrigatórias e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Recorrente.

Inicialmente, no tocante a preliminar de nulidade absoluta pela ausência da juntada dos documentos obrigatórios, imperioso ressaltar que, a referida providencia é dispensada quando se tratar de autos eletrônicos, como no presente caso, consoante previsão do parágrafo 5º do artigo 1.017 do CPC, que dispõe:
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, imperioso consignar que, a empresa Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da liminar para que a
parte impetrada defira a opção pelo regime tributário do Simples Nacional, pleiteada pela impetrante, suspendendo a eficácia da decisão proferida no processo administrativo 5897481/2021.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) evidencia-se dos autos que a exclusão da impetrante do programa de recolhimento simplificado do tributo é indevida, tendo em vista, que se deu exclusivamente em razão de irregularidade cadastral, a qual já foi sanada (ID. 61068639 – Pág. 3). No caso em tela, vislumbro que pelos documentos que instruem o writ sendo certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e á PGE do Estado de Mato Grosso (ID. 59565977) e certidão positiva com efeito negativo de débitos junto ao Munícipio de Alta Floresta/MT (ID. 66489341), que aparentemente a impetrante não possui débito com o fisco, havendo verossimilhança das alegações e prova inequívoca do alegado. No que tange ao perigo de dano irreparável é evidente porque a exclusão da empresa, ora impetrante do regime diferenciado de tributação a submete ao recolhimento dos impostos ás normas de tributação aplicáveis as demais pessoas jurídicas, implicando no aumento de carga tributária ao pequeno empresário, sem olvidar, que ainda ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos tributos devidos no período que antecederam a exclusão, em conformidade com as normas gerias de incidência, acrescidos apenas de juro de mora.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se o Recorrente por meio do agravo de instrumento, todavia, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inconformado, novamente, o Recorrente interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão agravada.

Entrementes, razão não lhe assiste, conforme será demonstrado.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a Agravada teve seu pedido de enquadramento no Simples Nacional indeferido por (...)
Pendências com as Administrações Tributárias dos Estados, Distrito Federal e Municípios
(Id. 59565969 - Pág. 1).

Ainda, da Decisão Administrativa de Id. 59565972 - Pág. 1, observa-se que a referida irregularidade diz respeito a (...)
o contribuinte não baixou regularmente a sua Inscrição Estadual continua inscrito no cadastro de contribuintes e, portanto, precisa estar regular para poder ingressar no Simples Nacional
.

Inobstante a isso, verifica-se, também, que aludida pendência foi regularizada, porém, a destempo, consoante trecho do citado documento. Veja-se:

(...) A baixa só foi efetuada em abril de 2021.
Assim, agora a Inscrição está regular
. Porém para fins de ingresso no Simples Nacional, a regularização se deu a destempo, pois a Portaria 240/2020, em seu Artigo 4°, § 4° determina que para ser inserido no Simples o contribuinte deve regularizar-se até 29/01/2021. (...)
[Destaquei]

Com efeito, nos termos da jurisprudência pátria, cessada a irregularidade, ainda que ultrapassado o prazo estabelecido, há que ser viabilizado o exercício pela empresa da atividade comercial, sob pena de indevido óbice aos seus fins sociais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA. BAIXA DE OFÍCIO DE INSCRIÇÃO NO CGC-TE. REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória deduzido nos autos da ação originária em que pretende sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL.

2. Na espécie, guarda acolhimento a irresignação, eis que evidenciadas a probabilidade do direito e a premência do prendido a viabilizar seja a Agravante reativada/reincluída no Cadastro Geral de Contribuintes CGT-TE.

3
. Assim, em linha de princípio, havendo quitação dos débitos,
ainda que a destempo
, há que ser viabilizado o exercício pela empresa da atividade comercial, sob pena de indevido óbice aos seus fins sociais e até que haja julgamento definitivo da demanda, sob pena de evidente prejuízo decorrente da paralisação das atividades empresariais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 71006889919, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 19/10/2017).

(TJ-RS - AI: 71006889919 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 19/10/2017, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022